Tribunal: TJSP
Processo: 2202862-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens formulado pela requerente. Inconformismo. Não acolhimento. Não se há abstrair o direito de defesa contra a inclusão, pelo que se mostra razoável e de prudência deixar para o final e com a conclusão do incidente sujeitá-las aos atos de constrição. Postulação que está

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu o pedido de arresto de bens formulado pela requerente. Inconformismo. Não acolhimento. Não se há abstrair o direito de defesa contra a inclusão, pelo que se mostra razoável e de prudência deixar para o final e com a conclusão do incidente sujeitá-las aos atos de constrição. Postulação que está acontecer pela via de incidente depois de frustrada a tentativa de penhora nos autos principais da fase de execução, conforme leitura do §3o ao ressalvar a hipótese do § 2o do artigo 134 do CPC, "a execução fica suspensa para o incidente e em relação à parte (pessoa física ou pessoa jurídica) contra quem se volta a pretensão de ser alcançada na ação de execução, tão só". Sem o devido contraditório, exige-se a prudência consentânea à necessidade de observar a maturação da prova, como decidido pelo juízo "a quo". Decisão mantida. Agravo não provido.